Tribunal: STF
Processo: RE 83290
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
Indenização de dano material decorrente de ato ilícito. - Atualização de seu valor, mediante utilização dos índices de correção monetária. - Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento, em sessão plenária de 18.9.1975, do RE 79.663. - Recurso não conhecido.